Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO RESCISÓRIA no 1003724-80.2021.8.11.0000 – Classe 47 – CNJ – CUIABÁ
Autora: BRDU SPE VERMONT LTDA
Réus: DIEGO LOPES BARRETO e VANESSA ADRIANA RUFINO
Número do Protocolo: 1003724-80.2021.8.11.0000
Em atenção às informações prestadas pelas certidões de Id. no 107277473, intime-se a autora para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço no qual os réus possam ser localizados e citados.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator